Tribunal: CARF
Processo: 10660.003126/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 04/08/2008
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 04/08/2008
TRÂNSITO ADUANEIRO. MERCADORIA EXTRAVIADA. DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE.
Amercadoria descarregada sem sinais externos de violação, de quebra, ou de qualquer outra avaria, não implica, necessariamente, em responsabilidade da depositária, quando o extravio for apurado em Vistoria Aduaneira e no processo ficar claro que esse extravio ocorreu anteriormente ao recebimento para guarda por essa mesma depositária. Incabível o lançamento da contribuição sobre os bens extraviados contra a depositária, por força do artigo 591 do Decreto 4.543/2002, o qual vincula a responsabilidade pelo extravio de mercadorias àquele que lhe deu causa.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 04/08/2008
TRÂNSITO ADUANEIRO. MERCADORIA EXTRAVIADA. DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE.
Amercadoria descarregada sem sinais externos de violação, de quebra, ou de qualquer outra avaria, não implica, necessariamente, em responsabilidade da depositária, quando o extravio for apurado em Vistoria Aduaneira e no processo ficar claro que esse extravio ocorreu anteriormente ao recebimento para guarda por essa mesma depositária. Incabível o lançamento da contribuição sobre os bens extraviados contra a depositária, por força do artigo 591 do Decreto 4.543/2002, o qual vincula a responsabilidade pelo extravio de mercadorias àquele que lhe deu causa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.003126/2008-81
ACÓRDÃO
3002-003.805 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMAZENS GERAIS AGRICOLA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 04/08/2008
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não
conhecimento em relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou
mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa em
decorrência da preclusão processual.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 04/08/2008
TRÂNSITO
ADUANEIRO.
MERCADORIA
EXTRAVIADA.
DEPOSITÁRIO.
RESPONSABILIDADE.
A mercadoria descarregada sem sinais externos de violação, de quebra, ou
de qualquer outra avaria, não implica, necessariamente, em
responsabilidade da depositária, quando o extravio for apurado em
Vistoria Aduaneira e no processo ficar claro que esse extravio ocorreu
anteriormente ao recebimento para guarda por essa mesma depositária.
Incabível o lançamento da contribuição sobre os bens extraviados contra a
depositária, por força do artigo 591 do Decreto 4.543/2002, o qual vincula
a responsabilidade pelo extravio de mercadorias àquele que lhe deu causa.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 04/08/2008
TRÂNSITO
ADUANEIRO.
MERCADORIA
EXTRAVIADA.
DEPOSITÁRIO.
RESPONSABILIDADE.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.805 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.003126/2008-81
2
A mercadoria descarregada sem sinais externos de violação, de quebra, ou
de qualquer outra avaria, não implica, necessariamente, em
responsabilidade da depositária, quando o extravio for apurado em
Vistoria Aduaneira e no processo ficar claro que esse extravio ocorreu
anteriormente ao recebimento para guarda por essa mesma depositária.
Incabível o lançamento da contribuição sobre os bens extraviados contra a
depositária, por força do artigo 591 do Decreto 4.543/2002, o qual vincula
a responsabilidade pelo extravio de mercadorias àquele que lhe deu causa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de inocorrência do fato gerador
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe
provimento, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento formalizada para exigência
de crédito tributário no valor de R$ 278.210,42 referente às contribuições para o PIS/Pasep-
importação e Cofins-importação, acompanhadas da multa de ofício de 75%, pelo extravio total das
mercadorias sob a custódia do depositário Armazéns Gerais Agrícola Ltda.
Por economia processual e por bem descrever a lide, utilizo-me do Relatório da DRJ:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.805 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.003126/2008-81
3
Na Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (fls. 4/13), a autoridade
fiscal, afirma que ao final do procedimento de vistoria aduaneira foi apurada a
responsabilidade do depositário pela falta da mercadoria, por isso tendo sido dele
exigido as contribuições sociais para o PIS e COFINS incidentes sobre importação
devidas, conforme trecho abaixo copiado (fls. 9):
Em face de pedido de Vistoria constante do processo n°
10660.001720/2008-38, tendo em vista constatação de falta das
mercadorias importadas no ato de conferência física das mercadorias
registradas na DI 08/0544009-1, realizou-se a Vistoria Aduaneira com fins a
apurar a extensão da falta e apurar a responsabilidade tributária
respectiva, nos termos do art. 591 do RA.
Com fulcro no art. 587 do Regulamento Aduaneiro (aprovado pelo Decreto
n° 4.543/02), intimou-se o importador, transportador e depositário para o
acompanhamento da vistoria.
Ao final da vistoria, apurou-se a responsabilidade do DEPOSITÁRIO pela
falta, nos seguintes valores, conforme o demonstrativo a seguir e nos
termos do art. 3o, inciso I e § 1°, c/c art. 6°, inciso IV, da Lei n ° 10.865/04,
combinado com o art. 593 do Decreto 4.543/2002.
De acordo com o Termo de Vistoria Aduaneira (fl. 95/110), de 06/06/2008, na
verificação física das mercadorias amparadas pelo Conhecimento de carga n° 957-
81611246 150791, armazenadas no Porto Seco Sul de Minas, em Varginha - MG,
através da DTA no 08/0031842-0 foi constatado que no volume único referente às
mercadorias descritas no conhecimento de carga e na DI encontravam-se caixas
de papelão sem identificação com tijolos refratários envolvidos em plástico e
papel amassado, ao invés da mercadoria declarada, no valor de US$ 757.120,00,
conforme termo de ocorrência, portanto, atribuída a responsabilidade pelo
extravio total das mercadorias ao depositário, nos termos do art. 593 c/c o art.
580, inciso II, do Decreto no 4.543/2002.
Da impugnação
A impugnante foi cientificada pessoalmente da exigência imposta, por intermédio
de representante legal em 11/08/2008 (fls. 4 e 8), tendo postado sua peça de
defesa (fls. 29/34) em 18/08/2008 (fls. 35/38) sua impugnação na qual aduz, em
síntese, o seguinte:
I.
Da tempestividade da impugnação
• Que a impugnação apresentada é tempestiva para o prazo de cinco (05) dias.
II.
Dos fatos
• Que após regular procedimento de controle de entrada de carga e verificação
dos lacres por agente da Receita Federal no Porto Seco do Sul de Minas foi
efetuada a desova das mercadorias encaminhadas ao Impugnante, na qualidade
de depositário.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.805 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.003126/2008-81
4
• Que em 14/05/2008, ao se iniciar a vistoria aduaneira das mercadorias, foram
registrados os seguintes acontecimentos:
• Que foram cortadas 04 cintas metálicas e o plástico e retirados os grampos da
caixa principal. (grifei)
• Que o fiscal solicitou a abertura de 03 caixas aleatórias, e, ao abrir a primeira
caixa, foi detectado que a mercadoria não era aquela especificada na Declaração
de Importação. O fiscal solicitou, então, a abertura da próxima caixa.
• Que, na abertura da segunda caixa, após manusear a mercadoria, o fiscal
alegou que se tratava de um tijolo, e não da mercadoria constante na Declaração
de Importação.
• Que a Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrou Termo de Vistoria
Aduaneira, datado de 06/06/2008, no sentido da responsabilidade da
Impugnante, na qualidade de depositária, pelo extravio das mercadorias
importadas.
• Que, como consequência da responsabilidade da depositária, a fazenda
entendeu exigíveis os tributos de PIS/PASEP e COFINS e procedeu ao respectivo
lançamento.
• Que, conforme será fartamente demonstrado, não estão presentes os requisitos
para imputação à impugnante de responsabilidade pelo extravio da mercadoria
importada, e como consequência, tem-se a ausência de situação a autorizar o
lançamento tributário ora guerreado.
III.
Da inexistência de responsabilidade da impugnante
• Que no que se refere à responsabilidade do depositário, no caso de total
desaparecimento do objeto, a mesma somente pode ser excluída pela ocorrência
de caso fortuito ou força maior, uma vez que o encargo de depositário implica no
dever de guarda do objeto depositado.
• Que, em se tratando de não correspondência entre o conteúdo da embalagem e
a mercadoria especificada, há ainda que se atentar para o fato de a embalagem
da mercadoria estar ou não violada.
• Que, no caso de embalagem violada posteriormente ao ingresso da mercadoria
nas dependências do depositário, é razoável, diante da inexistência de caso
fortuito ou força maior, atribuir responsabilidade a ela pelo extravio.
• Que, contudo, na hipótese de o extravio ser constatado em embalagem lacrada,
não há como atribuir responsabilidade ao depositário. Ora, a responsabilidade do
depositário decorre do ônus por ele assumido, de guarda e conservação da
mercadoria, após o ingresso em suas dependências.
• Que é absurda, portanto, a responsabilização do depositário por extravio de
mercadoria ocorrido antes da entrada da mercadoria em seu estabelecimento.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.805 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.003126/2008-81
5
• Que, conforme relatório emitido pelo Porto Seco do Sul de Minas, na desova da
mercadoria nas dependências da depositária, os lacres foram verificados pelo
próprio analista da Receita Federal que não constatou a existência de qualquer
irregularidade que importasse em indícios de violação da mercadoria.
• Que, no momento da vistoria aduaneira, a mercadoria encontrava-se lacrada da
mesma forma como chegou às dependências da depositária, uma vez que no
Termo de Vistoria Aduaneira, lavrado pela própria Receita Federal do Brasil,
consta a inexistência de indícios externos de violação, bem como, de sinais
externos de avaria.
• Que, diante dos fatos apresentados, restou comprovado que o extravio da
mercadoria ocorreu anteriormente ao ingresso da mesma nas dependências da
depositária.
• Que a presunção prevista no parágrafo único do art. 593 do Decreto no 4.543/02
não é absoluta, uma vez que é impossível aceitar a responsabilização do
depositário, diante de prova inequívoca de que o extravio da mercadoria ocorreu
anteriormente ao ingresso da mesma nas dependências da depositária.
• Que, diante de volumes aparentemente perfeitos, ou seja, sem indícios externos
de avaria ou extravio, fato confirmado pela própria autoridade da Receita Federal
do Brasil que lavrou o Termo de Vistoria Aduaneira, não é possível se cogitar
acerca da existência de qualquer ação ou omissão do depositário, uma vez que
inexiste qualquer motivação para que o mesmo tenha outra atitude, sendo a de
promover o depósito da mercadoria no estado em que ela se encontra.
IV.
Da necessidade de realização de prova pericial
• Que, diante de todos os argumentos e provas documentais apresentados, na
remota hipótese de essa Delegacia de Julgamento entender no sentido da
responsabilidade da depositária pelo extravio das mercadorias, imprescindível se
torna a realização de prova pericial no sentido de se averiguar a origem tanto das
embalagens e dos respectivos lacres, quanto dos tijolos encontrados.
• Que, no que se refere às embalagens e lacres, há que se verificar a
compatibilidade ou não entre os mesmos e aqueles contidos em outras
mercadorias da mesma origem.
• Que, com relação aos tijolos encontrados dentro das embalagens, há também
que se analisar a origem dos mesmos, especialmente no que se refere ao solo do
qual foi extraída a matéria-prima para sua fabricação.
• Que, caso a perícia conclua no sentido de que as embalagens e lacres das
mercadorias são compatíveis com aquelas de mercadorias de mesma origem e
que a matéria-prima dos tijolos encontrados foi extraída do solo de origem do
produto, ou de qualquer outro país pelo qual a mercadoria passou no
procedimento de importação, restará comprovada, de modo irrefutável, a
inexistência de responsabilidade da depositária pelo extravio ocorrido.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.805 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.003126/2008-81
6
• Que os peritos da Polícia Civil, em 23/05/2008, a pedido do próprio auditor fiscal
da Receita Federal, retiraram 03 (três) tijolos e vários papéis encontrados dentro
das embalagens das mercadorias para fins de análise, fato que comprova a
utilidade e relevância da realização de prova pericial para o esclarecimento dos
fatos que originaram o lançamento tributário ora guerreado.
V.
Do pedido
• Que a presente impugnação seja julgada procedente, de modo que o
lançamento tributário seja de plano anulado, em virtude da inexistência de
responsabilidade da depositária pelo extravio da mercadoria.
• Que seja determinada a realização de prova pericial para averiguação da origem
tanto das embalagens e dos respectivos lacres, quanto dos tijolos encontrados
pela fiscalização da Receita Federal.
• Que a Impugnante indica como perito o Sr. Ricardo Loures de Souza Lima,
Brasileiro, casado, CPF 519.614.076-04, RG M-501.214, residente à Alameda da
Figueiras, no 68, Bairro Pinheiros, Varginha-MG e apresenta os quesitos a serem
respondidos pela perícia técnica:
a) Qual a origem das embalagens e dos respectivos lacres?
b) As embalagens e os lacres são compatíveis com aqueles de outras mercadorias
de mesma origem?
c) Qual a origem dos tijolos encontrados dentro das embalagens?
d) Qual o solo de origem da matéria-prima dos tijolos encontrados nas
embalagens?
Do aditamento à impugnação
Em 30/09/2008, a impugnante apresenta na DRF-Varginha aditamento a sua
impugnação (fls. 112 a 135), na qual apresenta as seguintes alegações.
• Que posteriormente à apresentação da impugnação ao lançamento tributário, a
impugnante, no procedimento de cobrança de algumas faturas da empresa
EPCOM, teve ciência de que a referida sociedade encontra-se em processo de
recuperação judicial que tramita sob o n° 0109.08.012108-9 perante a vara cível
da Comarca de Campanha-MG, sendo que na inicial de tal procedimento, a
própria empresa EPCOM reconhece que o extravio das mercadorias ocorreu na
cidade de Miami, nos EUA.
• Que a empresa EPCOM discorre que a carga foi roubada e substituída por tijolos
de peso proporcional ao dos processadores, sendo que o roubo só foi descoberto
na ocasião da vistoria dos fiscais na cidade de Varginha-MG.
• Que a impugnante somente teve conhecimento da existência dessas declarações
da sociedade EPCOM posteriormente à apresentação da impugnação, bem como
a relevância das mesmas para o esclarecimento dos fatos objeto da impugnação,
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.805 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.003126/2008-81
7
a impugnante requer a juntada de cópia do pedido de recuperação judicial, anexa
ao presente recurso.
Das outras informações
• Apenso a este processo segue o de no 10660.720132/2008-05 referente às
Notificações de Lançamento de mesmo objeto das formalizadas neste processo
emitidas em 17/07/2008, que foram canceladas, em virtude de lavradas em nome
de titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha o Auditor Fiscal
da Receita Federal que se encontrava afastado do exercício da função no gozo de
férias, conforme PARECER DRF/VAR/SACAT N° 359/2008 (fls. 26).
É o relatório.
A DRJ em Fortaleza (CE) julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário conforme Acórdão no 08-038.502, proferindo decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/08/2008
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. FATO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto na hipótese de que
seja demonstrada a ocorrência de uma das situações previstas no parágrafo 4o do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
As solicitações de diligência ou perícia que sejam consideradas prescindíveis pela
autoridade julgadora devem ser justificadamente indeferidas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Data do fato gerador: 04/08/2008
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DEPOSITÁRIO.
O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia,
sendo presumida a responsabilidade no caso de volumes recebidos sem ressalva
ou protesto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento em 08/05/2017, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 06/06/2017, no qual alega em síntese:
i)
a ausência de responsabilidade pelo extravio das mercadorias; e
ii)
a inocorrência do fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Nesses termos, pede integral provimento ao recurso voluntário.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.805 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.003126/2008-81
8
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, exceto em relação a alegação de inocorrência do fato gerador da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins.
Em sede de impugnação, a recorrente não alegou a inocorrência do fato gerador da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Em sede recursal, aduz esse novo argumento.
Ocorre que não se pode discutir no processo administrativo aquilo que o
contribuinte se absteve de questionar na Impugnação, pois se opera o fenômeno da preclusão.
Assim dispõe o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Em conclusão, não se toma conhecimento da matéria não submetida à apreciação
no julgamento de primeira instância, posto que preclusa.
Portanto, não tomo conhecimento deste ponto.
3. Mérito
3.1. Ausência de responsabilidade da recorrente pelo extravio das mercadorias
Em procedimento de vistoria aduaneira realizado em 06/06/2008, a autoridade
fiscal atribuiu a responsabilidade pela falta de mercadorias desembarcadas no Aeroporto
Internacional de Guarulhos-SP, em regime de trânsito aduaneiro, à recorrente, depositária no local
de destino (Recinto Alfandegado Eadi Armazéns Gerais Agrícola Ltda., Porto Seco Sul de Minas -
Varginha), tendo em vista a constatação de que no lugar das mercadorias declaradas
(microprocessadores) na DI e conhecimento de transporte, existiam caixas sem identificação com
tijolos (fls. 95/98).
No exame físico realizado foi constatado que no volume único referente às
mercadorias descritas no conhecimento de carga e na Dl encontravam-se caixas de
papelão sem identificação com tijolos refratários envolvidos em plástico e papel
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.805 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.003126/2008-81
9
amassado, ao invés da mercadoria declarada, conforme termo de ocorrência
lavrado e anexado aos autos do processo n° 10660.001720/2008-38.
Em face da responsabilidade apurada nesse procedimento, a recorrente foi autuada
em 04/08/2008 (fls. 4/11), para a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos
termos do art. 30, inciso I e § 1°, c/c art. 6°, inciso IV, da Lei n° 10.865/04, combinado com o art.
593 do Decreto no 4.543/2002, in verbis:
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga
realizada por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de
volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Na impugnação, a recorrente alega que:

diante de volumes aparentemente perfeitos, ou seja, sem indícios externos de
avaria ou extravio, fato confirmado pela própria autoridade da Receita Federal
do Brasil que lavrou o Termo de Vistoria Aduaneira, não é possível se cogitar
acerca da existência de qualquer ação ou omissão de sua parte, uma vez que
não se pode esperar dela outra atitude senão a de promover o depósito da
mercadoria no estado em que ela se encontra;

conforme relatório emitido pelo Porto Seco do Sul de Minas, na desova da
mercadoria nas dependências da depositária, os lacres foram verificados pelo
próprio analista da Receita Federal que não constatou a existência de qualquer
irregularidade que importasse em indício de violação da mercadoria; e

no momento da vistoria aduaneira, a mercadoria encontrava-se lacrada da
mesma forma como chegou às dependências da depositária, uma vez que no
Termo de Vistoria Aduaneira, lavrado pela própria Receita Federal do Brasil,
consta a inexistência de indícios externos de violação, bem como, de sinais
externos de avaria.
Conclui que, diante dos fatos apresentados, restou comprovado que o extravio da
mercadoria ocorreu anteriormente ao ingresso da mesma nas dependências da depositária.
Argumenta que a presunção prevista no parágrafo único do art. 593 do Decreto n°
4.543/02 não é absoluta, uma vez que é impossível aceitar a responsabilização do depositário
diante de prova inequívoca de que o extravio da mercadoria ocorreu anteriormente ao seu
ingresso nas dependências da depositária:
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob
sua custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de
descarga realizada por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de
volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.805 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.003126/2008-81
10
E que o caput do art. 602 do Decreto n° 4.543/02, ao dispor que a infração importa
em ação ou omissão por parte de pessoa física ou jurídica, confirma o entendimento acerca da
relatividade da presunção de responsabilidade do depositário no caso de volumes recebidos sem
ressalva ou protesto.
Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo.
Alega que as operações ocorridas no país exportador e aquelas referentes ao
trânsito da mercadoria até as dependências do depositário fogem ao controle do depositário; e
que entender que a presunção do referido dispositivo legal é absoluta, importa no absurdo
reconhecimento de responsabilidade objetiva da depositária pela mercadoria importada desde o
momento que ela é enviada no país de origem.
A DRJ manteve o crédito tributário por entender que a responsabilidade pela
avaria/extravio das mercadorias submetidas à vistoria aduaneira em 06/06/2008 é da recorrente,
a depositária das mercadorias.
No entendimento dos julgadores de primeira instância, “não há provas de que as
mercadorias estivessem com lacre”... “e, por conseguinte de que as mercadorias ingressadas no
depósito da autuada (fls. 83/84) foram as mesmas submetidas a esse procedimento de verificação
física, em 14/05/2008 (fls. 76/78, 82 e 85) e de vistoria aduaneira em 06/06/2008 (fls. 95/98)”.
No recurso voluntário, a recorrente alega que não é isso o que consta dos autos.
Afirma que, em procedimento de verificação da integridade do trânsito aduaneiro
realizado em 23/01/2008, o servidor da RFB atestou a inexistência de indícios de violação até
aquele momento (fls. 83, trecho do extrato Consulta Fluxo da Declaração – DTA no 08/0031842-0):
INTEGRIDADE DO TRANSITO
Resultado: INTEGRIDADE DO TRANSITO SEM INDICIOS DE VIOLACAO
Início : 23/01/2008 às 14:34:24 hs
CPF/Nome do Responsável: 530.351.516-87 - REGINALDO CESAR ROCHA DIAS
Interveniente no Início : ADUANA
Fim : 24/01/2008 às 15:34:23 hs
CPF/Nome do Responsável: 530.351.516-87 - REGINALDO CESAR ROCHA DIAS
Interveniente no Fim : ADUANA
E que a integridade das mercadorias foi por ela confirmada na condição de
depositária, conforme trecho de Consulta Fluxo da Declaração – DTA no 08/0031842-0 (fls. 84):
ARMAZENAMENTO
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.805 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.003126/2008-81
11
Registro: 23/01/2008 às 16:07:24 hs
CPF/Nome do Responsável : 044.629.346-60 - MICHELLE FERNANDA DE OLIVEIRA
ANDRADE
Interveniente no Registro : DEPOSITARIO
Encerramento : 23/01/2008 às 16:07:37 hs
CPF/Nome do Responsável : 044.629.346-60 - MICHELLE FERNANDA DE OLIVEIRA
ANDRADE
Interveniente no Encerramento : DEPOSITARIO
ARMAZENAMENTO SEM DIVERGENCIA DE PESO E VOLUME
Alega que, somente em 14/05/2008, depois de iniciada a verificação física das
mercadorias em virtude do canal vermelho de parametrização da DI (fls. 76/77 e 85), é que restou
constatado que a mercadoria era diversa daquela contida nos documentos fiscais, ou seja, se
houve algum extravio, este não se deu nas suas dependências.
Nesse contexto, defende que, como não contribuiu e não deu causa para o extravio
da mercadoria, não pode ser responsabilizada, pois de acordo com art. 591 do Decreto n.o
4.543/02 “a responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem lhe deu
causa”:
Seção IV
Da Responsabilidade pelo Extravio, Avaria ou Acréscimo
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de
quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que,
em consequência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único). (Grifou-se)
Argumenta que, no que se refere a responsabilidade do depositário, em se tratando
de não correspondência entre o conteúdo da embalagem e a mercadoria especificada, que é o
caso dos autos, há que se atentar para o fato de a embalagem estar ou não violada, sendo que os
documentos coligidos nos autos demonstram a questão.
Diz que os julgadores recorridos deixaram de atentar para o seguinte trecho do
relato do conferente da depositária emitido em 14/05/2008 (fl. 77):
Por volta das 10:00hs, o Operador Sebastião Zambeli baixou a mercadoria para o
24D1, nas presenças do AFRFB Daniel Marçal, Ajudante de Despachante Lucas
Vitor Marcelino, Reg. 6A.01.024, Ajudante de Despachante Débora Silva Maciel,
Reg. 6a.00.1079, Despachante Juliana de Fátima Brito, Reg. 6D.00.0447, Ajudante
de Despachante Anderson Messias de Oliveira, Reg. 6A.00.0639, Serviços Gerais
Rubens e do Conferente Lúcio. Neste momento foi iniciada a conferência da
mercadoria que estava intacta conforme recebido, sendo que:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.805 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.003126/2008-81
12
1- Foram cortadas 04 cintas metálicas, cortado também o plástico e retirado os
grampos da caixa principal; (Grifou-se)
Ao contrário das conclusões do acórdão recorrido, o trecho acima transcrito,
simplesmente ignorado, deixa evidente que a partir do procedimento de verificação da
integridade do trânsito aduaneiro e do ingresso das mercadorias no depósito, em 23/01/2008, até
a realização da verificação física, em 14/05/2008, a mercadoria “estava intacta conforme
recebido”.
Em outras palavras, não havia qualquer indício externo de violação ou avaria.
E a prova de que estavam lacradas, também se verifica pelo trecho do relatório do
conferente da Depositária (fl. 77), quando ele afirma que para o acesso à mercadoria foi
necessário cortar as “04 cintas metálicas, cortado também o plástico e retirado os grampos da
caixa principal”.
Não haveria necessidade de realizar o corte das cintas metálicas, do plástico e a
retirada dos grampos se as mercadorias estivessem sem o lacre.
Destaca ainda que o acórdão recorrido deixou de considerar que a verificação de
mercadoria somente pode ser iniciada quando esta não apresentar qualquer indício de avaria ou
extravio, conforme expressamente previsto no art. 584 do Decreto n.o 4.543/02:
Art. 584. Não será iniciada a verificação de mercadoria contida em volume que
apresente indícios de avaria ou de extravio de mercadoria, enquanto não for
realizada a vistoria.
§ 1o Se a avaria ou o extravio for constatado no curso da verificação, esta será
suspensa até a realização da vistoria, adotando-se, se necessário, as cautelas
referidas no parágrafo único do art. 582.
§ 2o Não havendo inconveniente, poderá ser dado prosseguimento ao despacho,
em relação às mercadorias contidas nos demais volumes. (Grifou-se)
Assim, o fiscal não teria iniciado a verificação das mercadorias sem destacar o fato
de não estarem intactas, razão pela qual o início dos trabalhos da verificação da mercadoria
confirma o fato de que a “mercadoria estava intacta conforme recebido”, ou seja, que estavam
lacradas sem qualquer indício externo de violação, quiçá de avaria ou extravio.
Lembra que foi somente depois de iniciada a verificação aduaneira da mercadoria é
que restou constatado que a mercadoria era diversa daquela contida nos documentos fiscais, ou
seja, se houve algum extravio, este não se deu nas suas dependências, como se observa (fl. 77):
2- Foi solicitada pelo Fiscal a abertura de 03 caixas aleatórias, sendo 02 caixas de
cima e 01 de baixo;
3- Ao abrir a primeira caixa, foi detectada que a mercadoria não era aquela e
solicitou para abrir a próxima (Caixa do fundo);
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.805 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.003126/2008-81
13
4- Foi aberta esta caixa e o Fiscal, manuseando o produto encontrado alegou que
se tratava de um tijolo, falando ao despachante que esta não era a mercadoria
averbada na Dl;
5- O Fiscal solicitou ao Conferente Lúcio que parasse, pois que este seria um caso
de polícia, se distanciando da mesma e saindo do armazém.
Tais fatos infirmam as conclusões do acórdão recorrido, pois comprovam que as
mercadorias submetidas à conferência aduaneira (em 14/05/2008) eram as mesmas ingressadas
nos depósitos da recorrente, ainda que diversas do que estava contido na documentação fiscal, e
mais, que estavam lacradas.
Conclui que, se houve o extravio das mercadorias, este se deu antes do seu
embarque na cidade/país de origem e antes de a mercadoria ingressar em território brasileiro e
nos depósitos da recorrente.
Desse modo, uma vez que não contribuiu para o extravio da mercadoria, não pode
ser responsabilizada, razão pela qual a exigência tributária ora contestada não lhe pode ser
imposta.
A meu ver, assiste razão à recorrente.
No presente caso, não há comprovação nos autos de que houve violação, nas
dependências da depositária, do volume único referente às mercadorias descritas no
conhecimento de transporte e na Dl em questão, o que demonstra que o extravio ocorreu antes
da entrada das mercadorias no estabelecimento.
Tal fato fica evidenciado porque:
i)
o extrato da Consulta Fluxo da Declaração – DTA no 08/0031842-0 atesta a
“INTEGRIDADE DO TRANSITO SEM INDICIOS DE VIOLACAO”, em 23/01/2008
(fl. 83);
ii)
o relatório emitido pelo Porto Seco do Sul de Minas em 14/05/2008 (fl. 77)
informa ter sido “iniciada a conferência da mercadoria que estava intacta
conforme recebido”, bem como que “Foram cortadas 04 cintas metálicas,
cortado também o plástico e retirado os grampos da caixa principal”;
iii)
a verificação acima mencionada, consignada no Termo de Ocorrência
lavrado pela Equipe de Despacho Aduaneiro da RFB em 14/05/2008 (fl. 85),
sequer poderia ter sido iniciada, pois o art. 584 do Decreto no 4.543/2002
veda o início da verificação de mercadoria contida em volume que apresente
indícios de avaria ou de extravio de mercadoria;
iv)
o Termo de Ocorrência acima mencionado, lavrado em 14/05/2008 (fl. 85)
não reporta violação ao volume único referente às mercadorias descritas no
conhecimento de transporte e na Dl em questão;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.805 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.003126/2008-81
14
v)
o Termo de Vistoria no 002/08, lavrado pela Equipe de Despacho Aduaneiro
da RFB em 06/06/2008 (fls. 95/98), consigna no Item no “10) EXTRAVIO OU
AVARIA” que não há “Indícios Externos de Violação”, “Termo de Avaria”,
“Sinais Externos de Avaria”, bem como não traz nenhuma informação no
Item “11) VOLUMES COM AVARIA”; e
vi)
os Autos de Infração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins lavrados
pela DRF Varginha em 04/08/2008 (fls. 4/11) não mencionam violação do
volume contendo as mercadorias.
Por esse motivo, considerando que não há prova de que o extravio ou avaria de
mercadoria se deu sob a custódia da recorrente, na condição de depositária, entendo que não há
como atribuir-lhe responsabilidade, tendo em vista o disposto nos artigos 591, 593 e 602 do
Decreto no 4.543/2002.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo a alegação de inocorrência do fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 201
DF CARF MF
Original